Tribunal: TJBA
Processo: 0501240-76.2019.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0501240-76.2019.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: PAULO ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): F ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Paulo Anderson Pereira dos Santos foi condenado a 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime fechado, mais 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/06. Em 30.12.2018, policiais militares, após receberem informações de que o acusado seria fornecedor de drogas, dirigiram-se à sua residência na zona rural de Alagoinhas/BA. Ao avistarem o acusado na parte externa do imóvel portando arma de fogo e uma sacola, este empreendeu fuga, deixando cair a sacola que continha 07 (sete) tabletes de maconha, correspondentes a 199,93g (cento e noventa e nove gramas e noventa e três centigramas), munições e documento de identidade. Na busca domiciliar subsequente, foram apreendidos mais 101 trouxinhas de maconha, com cerca de 387,44g (trezeentos e oitenta e sete gramas e quarenta e quatro centigramas), 02 (duas) espingardas artesanais, balança de precisão, caderno com anotações de vendas contendo nome de clientes, munições e outros petrechos. A defesa apela requerendo: preliminarmente, o reconhecimento de nulidade por invasão de domicílio sem mandado judicial; no mérito, absolvição ou desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas; e, subsidiariamente, revisão da dosimetria pela alegada ocorrência de bis in idem na valoração da culpabilidade. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve invasão ilícita de domicílio, capaz de contaminar as provas colhidas; (ii) saber se há prova suficiente para manutenção da condenação e se as circunstâncias do caso autorizam desclassificação para posse de drogas para consumo pessoal; e (iii) saber se a valoração negativa da culpabilidade com base na condição de distribuidor de drogas configura bis in idem, por se tratar de elemento já previsto no tipo penal. III. Razões de decidir 3. A entrada dos agentes policiais na residência não configura invasão ilícita de domicílio. A visualização e apreensão de quantidade expressiva de entorpecente na parte externa da residência, associada à fuga do morador portando arma de fogo, constituem fundadas razões que evidenciam a probabilidade da prática de crime permanente no interior do imóvel, justificando plenamente a entrada dos agentes estatais para interromper a permanência delitiva. O tráfico de drogas possui natureza permanente, e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça admite o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial quando há fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo situação de flagrante delito. 4. A materialidade delitiva está amplamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo pericial definitivo n.º 2018 24 PC 005428-01, que atestou tratar-se de substância entorpecente (THC), totalizando 587,37g (quinhentos e oitenta e sete gramas e trinta e sete centigramas). A autoria está demonstrada pelos depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais militares, que relataram com riqueza de detalhes as circunstâncias da operação, a fuga do acusado portando arma e drogas, e a posterior localização de todo o material na residência. Os testemunhos policiais são merecedores de credibilidade, especialmente porque foram prestados sob juramento, mostram-se harmônicos com os demais elementos probatórios e não há indicativo de interesse em prejudicar o acusado. 5. A pretendida desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei n.º 11.343/06 é inviável diante das circunstâncias do caso concreto. A forma de acondicionamento, já fracionadas em tabletes e trouxinhas preparadas para comercialização, associada à significativa quantidade de substância entorpecente apreeendida e presença de balança de precisão e caderno com anotações de vendas contendo nomes de clientes, evidencia de forma inequívoca o propósito mercantil das substâncias entorpecentes. 6. Não há bis in idem na valoração negativa da culpabilidade com base na posição de distribuidor ocupada pelo apelante. A posição ocupada pelo agente na cadeia do tráfico constitui elemento legítimo e relevante para aferição do grau de culpabilidade. Aquele que atua como distribuidor, fornecendo drogas a revendedores que por sua vez as comercializam aos consumidores finais, ocupa posição hierárquica superior na estrutura do tráfico, possui maior poder econômico e de organização, amplia o alcance geográfico e social da droga e causa dano de maior extensão à saúde pública. O que foi analisado não foi a conduta de fornecer drogas em si, mas a intensidade da reprovação que recai sobre o agente que fornece drogas de forma estruturada, organizada, mantendo rede de revendedores e atuando em patamar superior da cadeia do tráfico. 7. O pedido de isenção das custas processuais não comporta acolhimento. A imposição das custas traduz efeito próprio da sentença penal condenatória (art. 804 do CPP), restando apenas suspensa a sua exigibilidade nos 05 (cinco) anos seguintes ao trânsito em julgado da condenação, desde que, nesse intervalo, subsista a hipossuficiência do vencido, conforme dispõe o art. 98, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória. IV. Dispositivo e tese 8. Preliminares de nulidade rejeitadas. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença condenatória mantida integralmente. Teses de julgamento: "1. A visualização e apreensão de quantidade expressiva de substância entorpecente na parte externa da residência, associada à fuga do morador portando arma de fogo, constituem fundadas razões que autorizam o ingresso policial sem mandado judicial para interromper crime permanente de tráfico de drogas, em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.º 603.616/RO. 2. A apreensão de substância entorpecente fracionada em tabletes e trouxinhas (587,37g de maconha), acompanhada de balança de precisão e caderno com anotações de vendas contendo nomes de clientes, evidencia destinação mercantil incompatível com consumo pessoal, afastando a desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei n.º 11.343/06. 3. A posição de distribuidor na cadeia do tráfico constitui elemento legítimo para valoração negativa da culpabilidade, não configurando bis in idem, pois analisa a intensidade da reprovação pela atuação estruturada e hierarquicamente superior na rede de comercialização de drogas, e não a mera conduta de fornecer entorpecentes já tipificada no art. 33 da Lei n.º 11.343/06. 4. O beneficiário da justiça gratuita não tem direito à isenção, mas à suspensão da exigibilidade das custas processuais por 5 anos após o trânsito em julgado da condenação, devendo a miserabilidade ser verificada na fase de execução, nos termos do art. 98, parágrafo 3º, do CPC c/c art. 804 do CPP. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; Lei n.º 11.343/06, arts. 28, parágrafo 2º, 33, caput, e 42; CPP, arts. 202, 203, 302, I, e 593, caput; Código Penal, art. 59. Jurisprudência relevante citada: STF, RE n.º 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05.11.2015; STJ, REsp n.º 1.714.910/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 17.04.2018; STJ, HC n.º 469.362/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.11.2018. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação n.º 0501240-76.2019.8.05.0004, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA, em que figura como Apelante PAULO ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. Acordam os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR a preliminar de nulidade e, no mérito, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, tudo nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora